Tribunal: TJDFT
Processo: 0731466-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ MARTINS DA COSTA, em face do ato judicial da Terceira Vara Cível de Brasília, que desacolheu pedido de reconsideração de decisão anterior. Na origem, cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária, no qual o autor requereu ao juízo a baixa de registro de caução em matrícula de imóvel. Alegou que, no ano de 1988, ajuizou uma execução de título extrajudicial e, para garantia do processo, teria oferecido em caução bem imóvel de sua propriedade. Encerrada aquela ação, o juízo teria determinado o levantamento dos depósitos, a baixa de penhoras e arquivamento dos autos. No entanto, nunca havia procedido a baixa do gravame. Os autos foram eliminados em 02/09/2013. Então, em 2019 requereu a expedição de certidão para o cancelamento, porém perdeu o documento antes de leva-lo a registro. Expedida nova certidão, apresentou ao 2o Ofício de Registro de Imóveis, porém não foi possível registrar o ato, uma vez que o documento teria se referido à “penhora”, enquanto a garantia em questão seria “caução”. Ajuizou, então, o presente procedimento de jurisdição voluntária, em que requereu ao juízo a expedição de nova certidão para baixa da caução anteriormente determinada nos autos da Execução n. 31.463. Em 14/05/2021, o juízo proferiu a seguinte decisão (ID 91640016, dos autos de origem): “Indefiro o requerimento da parte autora, considerando que as alegações parte e os documentos anexados ao processo não são suficientes para demonstrar que a anotação da caução judicial na matrícula do imóvel é oriunda do processo n. 0005157-05.1988.8.07.0001 (00014991/88), haja vista que na certidão de ônus consta, de forma expressa, que o processo no qual foi ordenada a averbação é a "ação de execução 31.463" A decisão foi disponibilizada no DJe em 18/05/2021, terça-feira, considerando-se publicada no dia seguinte. O pedido foi reiterado por petição protocolada no dia 03/08/2021, o que ensejou nova decisão, proferida aos 19/08/2021: “Intime-se a parte autora para que esclareça o requerimento de ID 99231902, pois, analisando os documentos anexados ao processo e os andamentos dos processos em que era parte o Sr. José Martins da Costa, verifico que o processo que de origem a constrição não existe ou não está vinculado ao Juízo da 3o Var Cível de Brasília/DF, o que impossibilita o atendimento dos pleitos formulados pelo autor. Neste ponto, esclareço ser inviável a expedição de certidão de objeto é pé de processo inexistente ou não vinculado a este Juízo. Advirto, ainda, que ante a inexistência de comprovação que a caução foi ordenada no processo n. 00014991/88, não será possível a expedição de determinação de baixa da restrição que incide sobre o bem. Intime-se a parte autora para apresentar manifestação acerca da presente decisão, no prazo de 10 dias. Na oportunidade a parte deverá manifestar o interesse na expedição de certidão sobre o processo n. 00014991/88, que será expedida levando em consideração apenas os documentos disponíveis sobre o feito. Transcorrido o prazo para manifestação da parte autora, volte o processo concluso para decisão.” A decisão foi disponibilizada no DJe em 20/08/2021, sexta-feira, considerando-se publicada no dia 23/08/2021. Sobreveio pedido de reconsideração que não foi acolhido pelo juízo. Desta última decisão, o requerente opôs embargos de declaração que restaram desprovidos. Nas razões recursais, reiterou o pedido para expedição de certidão para cancelamento do registro da caução, conforme já havia sido indeferido por decisão de 14/05/2021. Preparo regular sob ID 29535637. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face ao despacho que não acolheu pedido de reconsideração da decisão anterior. “Não há que se falar em reconsideração da decisão anterior, tendo em vista que a mesma deixou claros os motivos utilizados em seu embasamento. Caso assim entenda, deve a parte requerente interpor o recurso devido. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, retorne o processo ao arquivo.” Conforme consignado no relatório supra, a pretensão do recorrente fora indeferida por decisão prolatada em 14/05/2021 e há muito preclusa. Em 15/09/2021, o recorrente requereu a reconsideração pelo juízo, sobrevindo o despacho recorrido, proferido no dia 17/09/2021, cujos embargos de declaração foram desprovidos por decisão da qual o autora manifestou ciência em 30/09/2021. Portanto, resta claramente preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 14/05/2021. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, em nada inovou no mundo jurídico, apenas confirmou a decisão anteriormente proferida, cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Tem, portanto, natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se pretendia reformar aquela decisão anterior, deveria ter manejado o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento questionar matérias preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples requerimento de reconsideração. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual pedido de reconsideração da decisão anteriormente proferida. Tendo-se optado por deixar transcorrer o prazo recursal para, apenas requerer a reconsideração, ao arrepio da lei, incabível a reabertura do prazo recursal. Assim, inarredável a intempestividade do recurso protocolado no dia 30/09/2021. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator